Tribunal: STF
Processo: ARE 1339137
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL PARADIGMAS SEREM ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.